Tribunal: TJSP
Processo: 1008418-22.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma manifestada pelo autor.
Taxa de juros que nada nos autos revela ser abusiva e diversa da que foi contratada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido ao regime dos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, dentre outras, a tese da validade da

Ementa:
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma manifestada pelo autor.
Taxa de juros que nada nos autos revela ser abusiva e diversa da que foi contratada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido ao regime dos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, dentre outras, a tese da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. No caso concreto, deve ser preservada essa verba, uma vez que, por um lado, não constatada sua onerosidade excessiva e, por outro, comprovada a prestação do serviço.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, aludido tribunal de sobreposição definiu que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Aplicação dessa tese ao caso em exame que determina o afastamento da cobrança do prêmio do seguro, porque, malgrado os termos do contrato, não se pode afirmar que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008418-22.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
DEGASPERI, é apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008418-22.2019.8.26.0008 -Voto no 20.343
2
Apelação n. 1008418-22-2019.8.26.0008
Voto n. 20.343
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Tatuapé - 2a Vara Cível)
Apelante:
Adriano Degasperi
Apelado:
Banco Volkswagen S.A
MM. Juiz:
Cláudio Pereira França
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação
revisional. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma
manifestada pelo autor.
Taxa de juros que nada nos autos revela ser abusiva e diversa
da que foi contratada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP,
submetido ao regime dos repetitivos, o C. Superior Tribunal
de Justiça definiu, dentre outras, a tese da validade da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
No caso concreto, deve ser preservada essa verba, uma vez
que, por um lado, não constatada sua onerosidade excessiva
e, por outro, comprovada a prestação do serviço.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, também
submetido ao regime dos recursos repetitivos, aludido
tribunal de sobreposição definiu que “nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada”. Aplicação dessa tese ao caso em exame que
determina o afastamento da cobrança do prêmio do seguro,
porque, malgrado os termos do contrato, não se pode afirmar
que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/6) e os documentos que a
instruíram (fls. 7/38), Adriano Degasperi, ora apelante, e Banco Volkswagen S.A, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008418-22.2019.8.26.0008 -Voto no 20.343
3
apelado, celebraram o contrato de financiamento, consubstanciado na cédula de crédito
bancária, firmada em 3 de setembro de 2018, para aquisição do veículo marca Renault,
modelo Sandero Expression 1, ano 2017/2018, avaliado em R$ 35.140,00 (fls. 8).
Esse contrato deve ser quitado através do pagamento de 48
(quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.188,95 (um mil
cento e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
A taxa mensal dos juros remuneratórios foi ajustada em 1,70% ao
mês e 22,42% ao ano, com incidência, ainda, dos seguintes encargos: (i) “cadastro” (R$
495,00); (ii) IOF (R$ 1.218,90); (iii) “emitente” (R$ 155,12); e (iv) prêmio de “Proteção
Financeira Banco Volkswagen” (R$ 1.789,51).
Segundo Adriano, a taxa de juros pactuada (1,70%) seria diversa da
efetivamente aplicada (2,01%), resultando em diferença no montante de R$ 3.589,06
(três mil quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos).
Defendendo a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios,
do prêmio do seguro de proteção financeira e dos encargos denominados “cadastro” e
“emitente”, instaurou esta demanda revisional, pedindo a concessão de tutela de
urgência, consistente em ordem de “emissão de novos boletos/carnê pela requerida constando os
valores incontroversos no montante de R$ 1.114,18 das parcelas vincendas”. Postulou, ao final a
“Total procedência da ação, condenando o réu no pagamento da quantia de R$ 3.589,06”, em
dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 5).
O réu ofereceu contestação (fls. 72/96), pugnando pela
improcedência da demanda. Defendeu, em suma, a higidez de todas as cláusulas e
encargos contratuais e a não ocorrência de venda casada. Impugnou, por fim, o pedido
de restituição em dobro.
Colhida a réplica (fls. 157/164), sobreveio a sentença hostilizada
(fls. 165/170), proferida nos termos do artigo 355, inciso I, que julgou improcedente o
pedido, condenando o vencido ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008418-22.2019.8.26.0008 -Voto no 20.343
4
Inconformado com a solução conferida à lide, o autor interpôs
esta apelação (fls. 173/180), que busca a reforma da sentença, repisando os argumentos
trazidos na petição inicial em relação à aplicação da taxa de juros que foi pactuada
(1,70%) e abusividade da cobrança do encargo denominado “emitente” e do prêmio de
seguro de proteção financeira (não se insurgiu em relação ao encargo denominado
“cadastro”).
Contrarrazões a fls. 227/239, pugnando pelo não conhecimento ou
pelo desprovimento do recurso.
II Fundamentação.
O apelo comporta parcial provimento.
Primeiramente, cumpre rejeitar o pedido de não conhecimento do
apelo, por alegada violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a petição
recursal teria se limitado “apenas a reiterar o quanto aduzido na petição inicial” (fls. 230).
A petição recursal atende, sim, satisfatoriamente os requisitos
estabelecidos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, dela se podendo extrair,
sem dificuldade, as razões pelas quais o autor pede a reforma da sentença.
Registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça entende que “a
mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator
suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade” (5a Turma
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.304.723/RS Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Acórdão de 18 de outubro de 2018, publicado
no DJE de 26 de outubro de 2018).
Confiram-se, ainda, do mesmo tribunal de sobreposição: (a) 1a
Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.186.568/PE Relator
Ministro Sérgio Kukina Acórdão de 24 de abril de 2018, publicado no DJE de 4 de
maio de 2018; (b) 2a Turma Recurso Especial n. 1.280.083/MG Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008418-22.2019.8.26.0008 -Voto no 20.343
5
Eliana Calmon - Acórdão de 15 de agosto de 2013, publicado no DJE de 22 de agosto
de 2013; e (c) 4a Turma Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial n. 1.309.851/PR Relator Ministro Marco Buzzi - Acórdão de 5 de setembro
de 2013, publicado no DJE de 19 de setembro de 2013.
Superada a questão passa-se a análise do apelo.
O autor afirma que a taxa de juros remuneratórios efetivamente
cobrada foi de 2,01% ao mês, enquanto a taxa de juros estipulada no contrato foi de
1,70%, razão pela qual defende a redução da parcela de R$ 1.188,95 para R$ 1.114,18
(fls. 3).
Ocorre que nada nos autos indica o erro apontado. Na verdade, o
autor confunde a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo total. Esse fato fica
evidente com o laudo técnico que apresentou a fls. 24/35, que refez o cálculo das
parcelas com a taxa de juros pactuada, excluindo os encargos contratuais.
E, em relação à pretendida exclusão de outras verbas, tem parcial
razão o autor.
O encargo denominado “despesas do emitente” equivale ao
encargo denominado “registro do contrato” e refere-se às despesas de constituição da
propriedade fiduciária (registro no órgão de trânsito).
No que se refere ao registro do contrato, o C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, também submetido ao
regime dos recursos repetitivos, definiu, dentre outras, a tese da validade “da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto” (2a Seção Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
Acórdão de 28 de novembro de 2018, publicado no DJE de 6 de dezembro de 2018).
Ademais, o valor cobrado (R$ 155,12) não pode ser classificado
como excessivamente oneroso e foi comprovado o efetivo registro do contrato no
órgão de trânsito (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008418-22.2019.8.26.0008 -Voto no 20.343
6
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, submetido ao
regime dos recursos repetitivos, definiu o C. Superior Tribunal de Justiça a seguinte
tese: “2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (2a Seção Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 12 de dezembro de 2018, publicado
no DJE de 17 de dezembro de 2018 sublinhou-se).
Aplicando essa tese ao caso concreto, deve ser afastada a cobrança
da importância de R$ 1.789,51 (um mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e
um centavos), pertinente ao prêmio do Seguro de Proteção Financeira, uma vez que
não se pode inferir da cédula de crédito bancário (fls. 8) que o financiado teve liberdade
para escolher a seguradora, indicada que foi pela financeira, tanto que a “Proposta de
Adesão e Condições Resumidas do Seguro Proteção Financeira Auto e Motos” traz o logotipo do
banco réu (fls. 137).
Destarte, a importância relativa ao prêmio do seguro (R$ 1.789,51)
deve ser restituída ao autor, na forma simples1, com correção monetária desde a data
da celebração do contrato e juros de mora desde a citação (admitida a compensação, no
caso de ainda existir saldo devedor contratual.
Nada obstante o provimento parcial da apelação, os ônus da
sucumbência remanescem com o autor, uma vez que, considerando o que foi postulado
e o que foi concedido, configurou-se a situação prevista no parágrafo único, do artigo
86, do Código de Processo Civil.
1 Anote-se que este E. Tribunal de Justiça entende que a restituição deve mesmo se dar na forma simples, quando
não vislumbrada a má fé da instituição financeira: (a) 14a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1008952-42.2018.8.26.0576 Relator Carlos Abrão Acórdão de 15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 20
de agosto de 2018; (b) 27a Câmara de Direito Privado Apelação n. 9000070-51.2012.8.26.0224 Relator Marcos
Gozzo Acórdão de 27 de março de 2018, publicado no DJE de 10 de abril de 2018; (c) 28a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1012792-50.2016.8.26.0602 Relator César Luiz de Almeida Acórdão de 27 de fevereiro
de 2018, publicado no DJE de 8 de março de 2018; e (d) 38a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1042881-44.2015.8.26.0100 Relator César Peixoto Acórdão de 15 de março de 2018, publicado no DJE de 19
de março de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008418-22.2019.8.26.0008 -Voto no 20.343
7
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, para
julgar procedente em parte a ação, condenado o réu à restituição do valor relativo ao
prêmio do seguro (R$ 1.789,51), na forma simples, com correção monetária desde a
data da celebração do contrato e juros de mora desde a citação (admitida a
compensação, no caso de ainda existir saldo devedor contratual).
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)